Tribunal: TJSP
Processo: 1065448-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO – COBRANÇA – DANO MORAL – Cláusula contratual exclui do grupo segurado o funcionário afastado das atividades profissionais na data da contratação – Inexiste abusividade nas cláusulas livremente avençadas – Respeitados os ditames da lei consumerista, inclusive o direito do consumidor à informação – Facultado à seguradora o direito de eleger os

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO – COBRANÇA – DANO MORAL – Cláusula contratual exclui do grupo segurado o funcionário afastado das atividades profissionais na data da contratação – Inexiste abusividade nas cláusulas livremente avençadas – Respeitados os ditames da lei consumerista, inclusive o direito do consumidor à informação – Facultado à seguradora o direito de eleger os riscos a serem cobertos pelo contrato e de impor limitações ao alcance das garantias previstas – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO ESPÓLIO IMPROVIDO